Tribunal: STF
Processo: AI 682518
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 
   RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. 
   NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no 
   acórdão questionado. O que afasta a presença de qualquer dos 
   pressupostos de embargabilidade, a teor do art. 535 do CPC.
2. O 
   acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado, ante a 
   intempestividade do agravo de instrumento. Nessa contextura, a 
   prescrição da pretensão punitiva não se consumou, nos termos do 
   inciso V do art. 109 c/c o § 1º do art. 110 do Código Penal
3. 
   Embargos rejeitados.